Tribunal: TJPA
Processo: 0003064-20.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003064-20.2018.8.14.0067

APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo simples. simulação de arma de fogo. palavra da vítima corroborada por outras provas. pedido de desclassificação para furto. inadmissibilidade. dosimetria. consequências do crime. negativação injustificada. reforma parcial da sentença. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por Erivaldo dos Santos Miranda contra sentença que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. O recurso busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto ou revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) a suficiência da prova para a condenação pelo crime de roubo simples, considerando a palavra da vítima e a simulação de arma; e (ii) a adequação da dosimetria da pena, com foco na valoração negativa das consequências do crime.

iii. razões de decidir

3. A palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência, relatório de inquérito e declarações judiciais, é suficiente para a condenação, sendo a simulação de arma de fogo relevante para configurar grave ameaça e afastar a desclassificação para furto.

3.1. A valoração negativa das consequências do crime, pautada na não recuperação da
res furtiva
, é inadequada, pois tal elemento é inerente ao tipo penal. Súmula nº 17/TJPA aplicável.

3.2. Pena-base reduzida, considerando a exclusão da vetorial desfavorável quanto às consequências do crime.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da autoria com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, é válido em crimes patrimoniais. 2. A simulação de arma configura grave ameaça para o tipo penal de roubo simples, não admitindo desclassificação para furto.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Quinta Turma, j. 4/3/2024; REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023; (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Erivaldo dos Santos Miranda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba-PA, que o condenou nas sanções do artigo
157,
caput
,
do Código Penal, impondo-lhe uma pena de
05 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
sendo-lhe concedido o direito de permanecer em liberdade.

Consta na denúncia (ID 19949957):

“(...) 1. No dia 09/10/2017, por volta das 19h30min, na residência da vítima localizada na Rua 15 de Novembro, nº 850, Bairro Centro, Mocajuba/PA, ERIVALDO DOS SANTOS MIRANDA conhecido por (DORI DORI), mediante grave ameaça subtraiu coisa alheia móvel da vítima, 1 (um) aparelho celular da marca LG K430TV, EMEI A: 352860-08-716351-6 [...] A vítima ORIVALDA DE ALMEIDA, relatou que estava em sua residência quando ERIVALDO [...] a abordou no pátio da sua residência E MANDOU QUE ENTREGASSE O CELULAR. Que reagiu tentando segurar o aparelho, porém “DORI DORI” fez um movimento semelhante ao saque de uma de fogo da sua cintura. Que largou o celular e ERIVALDO levou o celular (...)”

Em
razões recursais
(ID
19950262) a defesa, representada pela
Defensoria Pública
, sustenta a
insuficiência de provas
quanto à autoria do delito e requer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula pela
desclassificação do delito
para
furto
, sustentando que não houve emprego de violência ou grave ameaça, e, ainda, o
redimensionamento da pena-base
.

Nas contrarrazões (ID 19950265), o
dominus litis
pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque presente seus pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 21495315)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Conforme já relatado, o acusado
Erivaldo dos Santos Miranda
, no dia 22 de maio de 2018, por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua 15 de Novembro, nº 850, Bairro Centro, Mocajuba/PA, mediante
grave ameaça
, subtraiu para si um
aparelho celular
da marca LG K430TV, de propriedade de Orivalda de Almeida,
simulando estar armado
ao colocar a mão sob a camisa. A conduta foi descrita como típica do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Do crime de roubo e do pedido de desclassificação para furto

A materialidade do delito restou comprovada pelos seguintes documentos:
Boletim de Ocorrência
nº 126/2017.000835-5, em que a vítima descreve a subtração do celular e a ameaça sofrida; Relatório do
Inquérito Policial
nº 126/2018.000009-9, que confirma as diligências realizadas e as circunstâncias do crime;
Declaração da vítima em juízo
, que ratifica os fatos narrados na denúncia.

A autoria, por sua vez, foi robustamente demonstrada pelo depoimento da
vítima

Orivalda de Almeida
, que declarou em
juízo
:

"Estava na porta de minha residência, utilizando meu celular, quando o acusado se aproximou e exigiu: 'Passa o celular'. Relutei em entregar, momento em que ele tentou puxar o aparelho. Diante da resistência, colocou a mão dentro da camisa, simulando portar uma arma de fogo. Com medo, entreguei o aparelho, e ele fugiu em uma motocicleta."

A vítima
reconheceu o acusado de imediato
, declarando que
já o conhecia
devido a contatos anteriores, o que confere credibilidade ao seu relato.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que, em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira coerente e respaldada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação, conforme ocorre nos presentes autos.

Sobre o tema, oportuno colacionar recente julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Neste raciocínio, e como bem pontuou o
D. Procurador de Justiça
em seu primoroso
parecer
:

“(...) vislumbramos por meio do arcabouço de provas que o apelante subtraiu um aparelho celular da marca LG K430TV, EMEI A: 352860-08-716351-6, da vítima ORIVALDA DE ALMEIDA, mediante grave ameaça e violência, inclusive ordenou que entregasse o aparelho. Diante da resistência, o apelante colocou a mão dentro da camisa, no intuito de amedrontá-la, simulando portar uma arma de fogo, e em virtude disso, a vítima entregou o aparelho.

Por outro lado,
o pedido de desclassificação para o crime de furto não merece acolhimento
.

Como cediço, o elemento
distintivo
entre os crimes de
furto
e
roubo
é o
emprego
de
grave ameaça ou violência contra a vítima
.

No presente caso, como já demonstrado, o acusado simulou estar armado, colocando a mão sob a camisa de maneira ostensiva, com o intuito de intimidar a vítima e superar sua resistência. Essa conduta caracteriza grave ameaça, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial:

"A grave ameaça consiste em ato que intimide a vítima, reduzindo sua capacidade de resistência, ainda que não seja acompanhada de lesões físicas."
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 16ª edição, 2022).

Além disso, a
jurisprudência
esclarece que o uso da
simulação
de
arma de fogo
integra a tipicidade do
crime de roubo
, conforme entendimento pacificado no STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio.

2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).

4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

_"A grave ameaça decorrente de simulação de arma de fogo é suficiente para caracterizar o roubo, pois intimida a vítima de modo a assegurar a subtração."_ (STJ - HC 482.781/SP).”

Dessa forma, o crime em análise não pode ser desclassificado para furto, pois a conduta preenche os elementos típicos do artigo 157 do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revisto o
vetor “consequências do crime”,
e a
pena-base
redimensionada ao
mínimo legal
.

Ao fixar a pena do acusado, o juízo singular consignou que:

"(...)
Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal:

Circunstâncias judiciais

Culpabilidade: No caso em tela, não desborda dos delitos desta espécie.
Antecedentes: O acusado possui antecedentes criminais, conforme faz prova o documento de ID nº 48509216
.

Conduta social: Não há elementos para aferir a conduta social do acusado. Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

Motivos do crime: O lucro fácil, mediante o prejuízo alheio, não deve ser utilizado em prejuízo do acusado.

Circunstâncias do crime: Normais à espécie.

Consequências do crime: Desfavoráveis. A vítima referiu não ter recuperado o aparelho celular
.

Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que 2 (duas) circunstâncias militam em desfavor do réu, fixo a pena-base, a saber, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Ausente atenuantes e agravantes.

Causas de diminuição e de aumento pena

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena.

Pena definitiva

Assim, fica o réu
ERIVALDO DOS SANTOS MIRANDA
,
condenado como incurso nas penas do art. 157, caput do Código Penal, à pena total fixada em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 (quinze) DIAS-MULTA
, a qual torno concreta, final e definitiva.

(...)

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º “b” do Código Penal, será o SEMIABERTO”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
,
sem ponderar
, a meu ver, justificativa plausível para negativar o vetor
“consequências do crime”
, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso porque, a
não recuperação da
res furtiva
não constitui motivo idôneo para fundamentar a exasperação da pena-base
, já que o desaparecimento ou perecimento do patrimônio subtraído é resultado natural e inerente ao crime de roubo. Sobre o tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

Portanto, afasto a vetorial “consequências do crime”, uma vez que não identifico nada que vá além do resultado típico do roubo
, mantendo inalterada a valoração dos demais vetores.

Nesses termos, passo a nova dosagem da pena.

Levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida – mas não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de uma circunstância desfavorável, qual seja, antecedentes criminais (ID 19950243).

Assim,
na primeira fase,
hei por bem
fixar a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase,
ausentes causas de diminuição e/ou aumento, pelo que, estabeleço a
pena concreta e definitiva
do réu em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente semiaberto para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante ao patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, em regime semiaberto, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024